Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600319-58.2024.6.16.0054
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
07/04/2025
Número: 0600319-58.2024.6.16.0054

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder Econômico,
Abuso - De Poder Político/Autoridade, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600319-58.2024.6.16.0054 que, acolheu o parecer ministerial e julgou extinta a presente ação, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por inépcia da
petição inicial. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Comissão Provisória do
Avante - Sengés/PR, com fulcro no art. 22 da LC 64/90, em face da Coligação "Sengés Sempre em
Frente", integrada pelos partidos PSD, PSB, Republicanos, PL, União Brasil, Novo e Podemos, e
dos candidatos Gerson Nunes da Silva e Joeli Timóteo Ribeiro, alegando em síntese que os
investigados teriam prometido ao candidato a vereador Genilson Alves da Silva a construção de
um barracão, a ser realizado pelo Município de Sengés/PR, em troca de apoio político e votos. Para
tanto, juntou aos autos gravações e documentos que, segundo alega, comprovariam a prática
ilícita).RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AVANTE - SENGES - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
SENGÉS SEMPRE EM FRENTE
[PSD/PSB/REPUBLICANOS/PL/UNIÃO/NOVO/PODE] -
SENGÉS - PR (RECORRIDA)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
EDMAR ROBSON DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOELI TIMOTEO RIBEIRO VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
EDMAR ROBSON DE SOUZA (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 GERSON NUNES DA SILVA PREFEITO
(RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
EDMAR ROBSON DE SOUZA (ADVOGADO)
JOELI TIMOTEO RIBEIRO (RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
EDMAR ROBSON DE SOUZA (ADVOGADO)
GERSON NUNES DA SILVA (RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
EDMAR ROBSON DE SOUZA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44454142
04/04/2025
16:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44454142 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416392440200000043397859
Número do documento: 25040416392440200000043397859
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:23:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.542
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600319-
58.2024.6.16.0054 – Sengés – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: AVANTE - SENGES - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: GERSON NUNES DA SILVA
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: EDMAR ROBSON DE SOUZA - OAB/SP303715
RECORRIDO: JOELI TIMOTEO RIBEIRO
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: EDMAR ROBSON DE SOUZA - OAB/SP303715
RECORRIDO: ELEICAO 2024 GERSON NUNES DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: EDMAR ROBSON DE SOUZA - OAB/SP303715
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOELI TIMOTEO RIBEIRO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: EDMAR ROBSON DE SOUZA - OAB/SP303715
RECORRIDA:
SENGÉS
SEMPRE
EM
FRENTE
[PSD/PSB/REPUBLICANOS/PL/UNIÃO/NOVO/PODE] - SENGÉS - PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A

Num. 44454142 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416392440200000043397859
Número do documento: 25040416392440200000043397859
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:23:11
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: EDMAR ROBSON DE SOUZA - OAB/SP303715
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO
E
ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS E
NARRATIVA SUFICIENTE. CONHECIDO
E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A Comissão Provisória do Avante - Sengés interpôs recurso eleitoral contra a sentença do Juízo da 54ª
Zona Eleitoral de Sengés/PR, que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral proposta contra a Coligação Sengés Sempre em Frente, Gerson Nunes da
Silva e Joeli Timóteo Ribeiro.
2. Alegou-se abuso de poder econômico e político, uso indevido dos meios de comunicação e transgressão
de valores pecuniários, consubstanciado na promessa de um barracão a um candidato a vereador em troca de
apoio político.
3. O recurso defendeu a relevância das provas apresentadas, consubstanciadas em gravações de vídeo e
documentos, e a necessidade de prosseguimento da ação, com fundamento nos arts. 41-A da Lei nº
9.504/1997.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a petição inicial atendia aos
requisitos legais para processamento da ação
judicial eleitoral;
(ii) verificar se a narrativa apresentada e as
provas acostadas são suficientes para a abertura
de investigação judicial eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação judicial eleitoral exige elementos mínimos que demonstrem plausibilidade das alegações,
considerando a gravidade das sanções eleitorais (LC nº 64/1990, art. 22, caput e I, "c").
6. No caso, não há elementos concretos que evidenciem captação ilícita de sufrágio, definida no art. 41-A da
Lei nº 9.504/1997, como o oferecimento de vantagem pessoal com finalidade eleitoral, tampouco abuso de
poder político ou econômico.
7. A narrativa inicial carece de indícios mínimos sobre a materialidade da conduta, a autoria e o dolo
específico, elementos indispensáveis para apuração de abuso de poder.

Num. 44454142 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416392440200000043397859
Número do documento: 25040416392440200000043397859
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:23:11
8. As gravações apresentadas são vagas, lacônicas e não especificam, nem identificam adequadamente quem
teria feito a suposta promessa.
9. As gravações são ilícitas, porque embora gravadas na rua e em posto de gasolina, a conversa foi travada
bem próximo ao veículo do investigante, gerando expectativa de privacidade.
10. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não é aceita em processos que possam levar à perda do
mandato (art. 368-A do Código Eleitoral).
11. A concessão do barracão teria ocorrido em 23 de novembro de 2023, antes do período eleitoral, o que
afasta a configuração de qualquer abuso de poder político, conforme jurisprudência do TSE.
12. Dada a insuficiência de indícios, correta a decisão que indeferiu a petição inicial por inépcia (CPC, art.
330, § 1º, III).
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento da petição inicial da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral.
14. Tese de julgamento: "A abertura de ação judicial eleitoral exige narrativa mínima consistente e indícios
robustos dos ilícitos alegados, não sendo suficiente a mera alegação de promessa de bens ou vantagens, sem
demonstração de gravidade e desvio de finalidade."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 41-A.
Lei Complementar nº 64/1990, art. 22, caput e I, "c".
Código de Processo Civil, art. 330, § 1º, III.
Código Eleitoral, art. 368-A.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - RO nº 060008347, Min. Benedito Gonçalves, DJE 04/12/2023.
TSE - AgR-AIJE nº 060162460, Min. Benedito Gonçalves, DJE 28/08/2023.
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060063863,
Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 11/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/04/2025

Num. 44454142 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416392440200000043397859
Número do documento: 25040416392440200000043397859
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:23:11
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (id. 44250807) manejada pela
Comissão Provisória do Avante - Sengés e Claudemir dos Santos Vieira em face de Coligação
Sengés Sempre em Frente, Gerson Nunes da Silva e Joeli Timóteo Ribeiro, sob a alegação de
abuso de poder “econômico ou político, pelo uso indevido dos meios de comunicação e a
transgressão de valores pecuniários”, fundada no fato de que os dois últimos investigados, na
qualidade de candidatos a prefeito e vice-prefeito de Sengés, prometeram um barracão ao
candidato a vereador Genilson Alves da Silva, antes mesmo do registro de candidatura, para que
esse fosse candidato de sua base. Requereram a cassação dos diplomas dos investigados, a
declaração de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos e multas eleitorais correspondentes às
condutas ilícitas praticadas quanto à distribuição de bens com o fim de obtenção do voto e apoio
político. Além disso, pugnaram pela oitiva de uma testemunha, Genilson Alves da Silva.
Na contestação (id. 44250831), os investigaram alegaram (i) a ilegitimidade passiva da Coligação;
(ii) a inépcia da petição inicial por ausência de individualização das condutas; (iii) ilegitimidade
ativa de Claudemir dos Santos Vieira, pois teve seu registro indeferido pela Justiça Eleitoral. No
mérito afirmaram que foi feita uma concessão de uso de imóvel não ao Sr. Genilson, mas à
empresa de sua cônjuge em 23/11/2023, antes do período eleitoral, o que afasta o caráter
eleitoral da concessão. Sustentaram que na gravação ambiental de ambas as circunstâncias, o
autor tenta induzir as respostas de Genilson na tentativa de obter declaração que possa utilizar
em sua engenhosa manobra para imputar aos requeridos (embora isso sequer esteja claro na
inicial) a prática de algum ilícito eleitoral. Além disso asseveram que a gravação seria clandestina,
pois as gravações foram realizadas sem o conhecimento e consentimento do atual candidato a
vereador, Genilson Alves da Silva, em estabelecimento que representa ser oficina ou semelhante,
com expectativa de privacidade. Quanto ao vídeo, afirmaram que ambos os arquivos contêm
cortes, nas imagens e nos áudios, demonstrando grosseira adulteração do seu conteúdo, pelo
que pugnam pela realização de perícia no vídeo em questão. Requereram a improcedência da
demanda e pugnaram pela produção de prova documental, testemunhal (com indicação de 3
testemunhas) e pericial para demonstrar que o conteúdo dos arquivos contém cortes e
adulterações que os tornam ilícitos e imprestáveis para o processo.
Na decisão de id. 44250841, o MM. Juiz da 54ª Zona Eleitoral de Sengés determinou a
notificação do Investigante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, emendasse a petição inicial,
apontando referência exata no tempo ou período específico em que se deram os acontecimentos
relatados, sob pena indeferimento da inicial, por inépcia.
Na petição de id. 44250846, os investigantes afirmaram que em 23 de novembro de 2023 foi
concedido o uso do imóvel para Cristina Pereira - ME, que em 05 de abril de 2024, Genilson
afirma que não seria candidato pelo Avante por lhe ter sido prometido um barracão, que em 26 de
setembro de 2024 Genilson afirma que o barracão está sendo construído e que já lhe teria sido
transferida a posse.
Na sentença (id. 44250864), o Juízo da 54ª Zona Eleitoral extinguiu a Ação de Investigação

Num. 44454142 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416392440200000043397859
Número do documento: 25040416392440200000043397859
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:23:11
Judicial sem julgamento do mérito por inépcia da petição inicial, porquanto embora a suposta
promessa de um barracão pudesse, em tese, se enquadrar na normativa eleitoral, não havia nos
autos arcabouço probatório mínimo a demonstrar o dolo específico dos investigados em obter
votos em troca da suposta promessa. Além disso, consignou que as gravações apresentadas são
em verdade vagas, lacônicas e não especificam nem identificam adequadamente quem teria feito
a tal promessa, caso tivesse existido de fato. Ademais, a gravação desacompanhada de qualquer
prova que pudesse a esta ser associada, não reflete elemento indiciário mínimo apto a permitir o
prosseguimento da demanda, conforme preceitua o artigo 368-A do Código Eleitoral. Para além,
destacou a clandestinidade da prova e, por fim, dado que a concessão do barracão teria ocorrido
em 23 de novembro de 2023, antes do período eleitoral, teria sido afastada de vez a configuração
de qualquer abuso de poder político, porque a jurisprudência do TSE é clara ao exigir que a
prática do ilícito eleitoral ocorra a partir do registro de candidatura até o dia da eleição.
No recurso (id. 44250872), a Comissão Provisória do Avante alega que (i) na gravação realizada,
em 05 de abril de 2024, é possível constatar que lhe foi prometido um barracão e que já lhe teria
sido dado em troca de apoio político; (ii) em um dado momento da conversa, Genilson afirma que
Márcio teria ido até sua casa, mas que não iria com Juliano de qualquer maneira. Na ocasião
Genilson falava de Juliano Doria. Na disputa em Sengés foram candidatos a prefeito, Claudemir,
o qual fala com Genilson no vídeo. Juliano, o que teria buscado, sem êxito, o apoio de Genilson.
E Gerson Nunes, o qual teria lhe garantido o barracão; (iii) No segundo vídeo, gravado em 26 de
setembro de 2024, é falado por Genilson que seu barracão estaria sendo construído; (iv) que as
gravações foram realizadas em local público: a primeira delas numa rua, onde o primeiro
interlocutor, candidato pelo Avante de Sengés, estava dentro de seu carro estacionado e o
segundo interlocutor na via pública conversando e a segunda foi gravado no pátio do posto de
combustíveis POSTO WD, local de uso comum, adequando-se à exceção do tema 979 do STF;
(v) a própria demonstração da legalidade dos vídeos produzidos afasta, por força da lógica, a
exclusividade da prova testemunhal para cassação do mandato dos recorridos. Requerem o
provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para
que seja realizada a oitiva das testemunhas arroladas na petição inicial, a fim de corroborar as
provas já produzidas. Subsidiariamente, requerem a procedência da inicial para julgar procedente
a ação, reconhecendo-se a procedência de todos os pedidos expostos na inicial, especialmente a
cassação do mandato dos recorridos e sua inelegibilidade.
Nas contrarrazões (id.44250885), os recorridos assentam que (i) a mera indicação unilateral das
datas, desacompanhada de qualquer prova técnica que atestasse a veracidade dessas
informações, não foi suficiente para delimitar de forma satisfatória e idônea o conjunto fático das
condutas narradas na exordial. Ademais, mesmo com a emenda à inicial, não houve a descrição
mínima dos fatos que fundamentariam a imputação de captação ilícita de sufrágio, tampouco a
individualização das condutas, requisito indispensável para o prosseguimento regular do feito.
Asseveraram que não se pode falar em abuso de poder político ou captação ilícita do sufrágio na
ocasião, porque o bem foi cedido ao candidato GENILSON em 23 de novembro de 2023, muito
antes da disputa eleitoral de 2024. Aduzem que não se sustenta a alegação de que GENILSON
só teria sido candidato da base de apoio dos recorridos devido à cessão do barracão, pois, nas
eleições de 2020, GENILSON já havia sido candidato pelo Partido dos recorridos. Alegam a
ilegalidade da prova, pois as gravações ocorreram em áreas isoladas, próximas ao veículo de
Claudemir, sem a presença de terceiros. Ressaltam a impossibilidade de condenação com base
na prova exclusivamente testemunhal, na forma do art. 368-A, do Código Eleitoral. Suscitam a

Num. 44454142 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416392440200000043397859
Número do documento: 25040416392440200000043397859
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:23:11
litigância de má-fé por parte dos investigadores, sob a alegação de que não corresponde à
verdade que os recorridos não negaram a veracidade do conteúdo do vídeo. Requerem, ao final,
o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da r. sentença proferida pelo Juízo
de origem, assim como a condenação dos Recorridos ao pagamento de multa por litigância de
má-fé nos termos do art. 80, II do CPC.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44345591), opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
II.i. O Recurso é tempestivo, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade, pelo que deve
ser conhecido.
II.ii. Mérito
Quanto ao mérito, o objeto do recurso centra-se na extinção da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral proposta sem julgamento do mérito, por inépcia da petição inicial, como se observa dos
fundamentos da sentença:
A captação ilícita de sufrágio, prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: a prática de uma das condutas
descritas no dispositivo legal (doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou
vantagem pessoal de qualquer natureza a eleitor), a existência de uma pessoa
física (o eleitor), o fim especial de agir (obter o voto) e a ocorrência dos fatos no
período eleitoral.
No caso em tela, embora a suposta promessa de um barracão possa, em tese, se
enquadrar na normativa eleitoral, não há nos autos arcabouço probatório mínimo a
demonstrar o dolo específico dos investigados em obter votos em troca da suposta
promessa.
As gravações apresentadas são em verdade vagas, lacônicas e não especificam
nem identificam adequadamente quem teria feito a tal promessa, caso tivesse
existido de fato.
Além disso, a gravação (eivada de incertezas, como já dito) desacompanhada de
qualquer prova que pudesse a esta ser associada, não reflete elemento indiciário
mínimo apto a permitir o prosseguimento da demanda, conforme preceitua o artigo
368-A do Código Eleitoral:
Art. 368-A. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos

Num. 44454142 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416392440200000043397859
Número do documento: 25040416392440200000043397859
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:23:11
processos que possam levar à perda do mandato. (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)
Ainda, embora o STF no RE n. 583.937 tenha reconhecido a validade da prova
obtida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem
autorização judicial, a seara eleitoral guarda peculiaridades que resultam em
solução jurídica distinta, resultando no Tema 979:
"O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 979 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese, a qual deverá ser
aplicada a partir das eleições de 2022: "- No processo eleitoral, é ilícita a prova
colhida por meio de gravação ambiental clandestina, sem autorização judicial e com
violação à privacidade e à intimidade dos interlocutores, ainda que realizada por um
dos participantes, sem o conhecimento dos demais. - A exceção à regra da ilicitude
da gravação ambiental feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem
autorização judicial ocorre na hipótese de registro de fato ocorrido em local público
desprovido de qualquer controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação à
intimidade ou quebra da expectativa de privacidade". Tudo nos termos do voto do
Relator, vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Edson Fachin,
Cármen Lúcia e Luiz Fux. Plenário, Sessão Virtual de 19.4.2024 a 26.4.2024."
Resta, portanto, configurada a absoluta inépcia da inicial, que não está amparada
por qualquer elemento de prova a dar sustentáculo à presente AIJE.
Por fim, como pá-de-cal, a concessão do barracão teria ocorrido em 23 de
novembro de 2023, antes do período eleitoral, o que afasta de vez a configuração
de qualquer abuso de poder político. No ponto, a jurisprudência do TSE é clara ao
exigir que a prática do ilícito eleitoral ocorra a partir do registro de candidatura até o
dia da eleição.
Diante do exposto, sem maiores delongas, acolho o parecer ministerial e JULGO
EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
inciso I, do Código de Processo Civil, por inépcia da petição inicial.
Na espécie, os autores apresentaram como prova na petição inicial: i) gravação de vídeo,
contendo diálogo imputado aos senhores Genilson Alves da Silva e Claudemir Vieira, em que
tratam de suposta negociação havida entre aquele e os candidatos investigados; b) prova
documental, consistente em santinho de Genilson; c) apresentação de captura de imagem de
satélite do local de construção do barracão; d) juntada de fotografias de alicerces de construção;
e) prova documental, consistente em cópia digital do jornal "Folha Extra", edição 3153 de
02/08/2024 e f) oitiva de uma única testemunha, Genilson Alves da Silva.
Na decisão de id. 44250841, o MM. Juízo a quo determinou "a notificação do Investigante, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias, emende a petição inicial, apontando referência exata no tempo ou
período específico em que se deram os acontecimentos relatados, nos termos do requerido pelo
Ministério Público Eleitoral, sob pena indeferimento da inicial, por inépcia".

Num. 44454142 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416392440200000043397859
Número do documento: 25040416392440200000043397859
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:23:11
Em resposta, os autores indicaram três datas na petição de id. 44250846, informando que:

Além disso, afirmaram que os próprios Representados reconhecem que a empresa destinatária
da doação é de propriedade da cônjuge de Genilson e que a própria defesa delimita o marco
temporal possível como posterior a 23/11/2023.
Pois bem.
Acerca da possibilidade do indeferimento da petição inicial em ação de investigação judicial
eleitoral, assim disciplina a LC nº 64/1990:
Art. 22. (...) I - o corregedor, que terá as mesmas atribuições do relator em
processos judiciais, ao despachar a inicial, adotará as seguintes providências: a)
ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-se-
lhe a segunda via apresentada pelo representante com as cópias dos documentos,
a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereça ampla defesa, juntada de
documentos e rol de testemunhas, se cabível; b) determinará que se suspenda o
ato que deu motivo à representação, quando for relevante o fundamento e do ato
impugnado puder resultar a ineficiência da medida, caso seja julgada procedente;
c) indeferirá desde logo a inicial, quando não for caso de representação ou
lhe faltar algum requisito desta lei complementar.
No caso em espécie, o Juízo de primeiro grau não vislumbrou a possibilidade de prosseguimento
do feito por vários motivos: i) as gravações apresentadas são vagas, lacônicas e não especificam
nem identificam adequadamente quem teria feito a tal promessa; ii) a gravação está
desacompanhada de prova que pudesse estar a ela associada, conforme art. 368-A, do Código
Eleitoral; (iii) a prova seria clandestina; (iv) a suposta concessão do barracão teria ocorrido em 23
de novembro de 2023, antes do período eleitoral, o que afasta de vez a configuração de qualquer
abuso de poder político.
Analisando o arcabouço probatório fraco trazido aos autos, não se extraem os elementos
indiciários para o prosseguimento de uma ação de investigação judicial eleitoral por captação
ilícita de sufrágio, abuso de poder político e econômico.
A captação ilícita de sufrágio, uma das formas de corrupção eleitoral, que está prevista no artigo
41-A da Lei 9.504/1997, nos seguintes termos:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação ilícita
de sufrágio, vedada por Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até
o dia da eleição, inclusive, sob pena e multa de mil a cinquenta mil UFIR, e
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no artigo
22 da Lei complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º Para caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de

Num. 44454142 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416392440200000043397859
Número do documento: 25040416392440200000043397859
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:23:11
votos, bastando a evidência de dolo, consistente no especial fim de agir. O
dispositivo veda, portanto, a proibição de compra de voto e a respectiva ação visa
proteger a liberdade de manifestação de voto pelo eleitor. Em caso de procedência,
as penalidades são cumulativas e de aplicação obrigatória: cominação de multa e
cassação do registro ou diploma.
Segundo entendimento do C. TSE para a propositura da AIJE, é preciso que sejam apresentados
indícios e circunstâncias que apontem para a ocorrência de condutas aptas, em tese, a configurar
alguma das modalidades de abuso. Na ausência desses elementos mínimos, a petição inicial
deve ser indeferida (art. 22, I, c, da LC n° 64/90). (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental Em Ação De Investigação Judicial Eleitoral 060162460/DF, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, Acórdão de 18/08/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 167, data
28/08/2023).
Esta Corte Eleitoral, recentemente, também se manifestou no sentido de que a ação judicial
eleitoral exige elementos mínimos que demonstrem plausibilidade das alegações, conforme se
infere do precedente abaixo transcrito:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER
POLÍTICO
E
ECONÔMICO.
AUSÊNCIA
DE
INDÍCIOS
E
NARRATIVA
SUFICIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A Coligação "Tamandaré para o Povo" interpôs recurso eleitoral contra sentença
do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que indeferiu a
petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Investigação Judicial
Eleitoral proposta contra a Coligação "Tamandaré para Frente - Retroceder Jamais"
e seus candidatos.
2. Alegou-se abuso de poder político e econômico, captação ilícita de sufrágio e
conduta vedada, baseando-se na realização de obras públicas supostamente
vinculadas a fins eleitoreiros e em caminhada de campanha no local das obras.
3. O recurso defendeu a relevância das provas apresentadas e a necessidade de
prosseguimento da ação, com fundamento nos arts. 73 e 77 da Lei nº 9.504/1997.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a petição inicial atendia aos requisitos legais para processamento da
ação judicial eleitoral;
(ii) verificar se a narrativa apresentada e as provas acostadas são suficientes para a
abertura de investigação judicial eleitoral.

Num. 44454142 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416392440200000043397859
Número do documento: 25040416392440200000043397859
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:23:11
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação judicial eleitoral exige elementos mínimos que demonstrem plausibilidade
das alegações, considerando a gravidade das sanções eleitorais (LC nº 64/1990,
art. 22, caput e I, "c").
6. No caso, não há elementos concretos que evidenciem captação ilícita de
sufrágio, definida no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, como o oferecimento de
vantagem pessoal com finalidade eleitoral, tampouco abuso de poder político ou
econômico. A realização de obras públicas por si só não configura ilícito eleitoral,
conforme jurisprudência consolidada (TSE - RO nº 060008347, Min. Benedito
Gonçalves, DJE 04/12/2023).
7. A narrativa inicial carece de indícios mínimos sobre desvio de finalidade,
vultuosidade ou gravidade da conduta, elementos indispensáveis para apuração de
abuso de poder (TRE/RS - REl nº 060128463, DJE 13/12/2023).
8. Quanto à inovação recursal, a menção aos arts. 73 e 77 da Lei nº 9.504/1997 em
sede recursal não foi acompanhada de comprovação de inauguração ou uso
promocional de bens e serviços públicos, conforme exige a legislação e o princípio
da tipicidade estrita.
9. Dada a insuficiência de indícios, correta a decisão que indeferiu a petição inicial
por inépcia (CPC, art. 330, § 1º, III).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento da
petição inicial da Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
11. Tese de julgamento: "A abertura de ação judicial eleitoral exige narrativa mínima
consistente e indícios robustos dos ilícitos alegados, não sendo suficiente a
realização de obras públicas em período eleitoral para configurar captação ilícita de
sufrágio ou abuso de poder, sem demonstração de gravidade e desvio de
finalidade."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, arts. 41-A, 73, IV, e 77.
- Lei Complementar nº 64/1990, art. 22, caput e I, "c".

- Código de Processo Civil, art. 330, § 1º, III.
Jurisprudência relevante citada:

Num. 44454142 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416392440200000043397859
Número do documento: 25040416392440200000043397859
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:23:11
- TSE - RO nº 060008347, Min. Benedito Gonçalves, DJE 04/12/2023.
- TRE/RS - REl nº 060128463, DJE 13/12/2023.
- TSE - AgR-AIJE nº 060162460, Min. Benedito Gonçalves, DJE 28/08/2023.
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
nº060063863, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
11/12/2024.

No caso em tela, o primeiro fundamento ao reconhecimento da inépcia da petição inicial é a falta
de individualização das condutas.
Com efeito, o fato dos recorrentes afirmarem que o primeiro vídeo foi gravado em 5 de abril de
2024 e o segundo em 26 de setembro de 2024 não é suficiente para a delimitação da
controvérsia, pois não há qualquer comprovação técnica acerca destas datas, tratando-se de
mera alegação dos recorrentes. Não houve, por exemplo, uma postagem em redes sociais ou
gravação de jornal do dia, que pudesse atestar as efetivas datas das gravações.
Além disso, não houve uma individualização das condutas, como exigido pelo art. 22, da LC
64/90 c/c art. 330 do CPC, pois não há qualquer delimitação da atuação específica de quem
seriam os agentes que ofereceram à suposta vantagem indevida. As afirmações, como indicado
pelo juízo de primeiro grau, são vagas e em nenhum momento GENILSON cita sequer o nome de
GERSON e JOELI ou alguém a mando deles ou com seu conhecimento, mas apenas faz menção
ao pronome "eles".
Se a concessão do direito real de uso ao cônjuge de GENILSON ocorreu no final de novembro de
2023, o ato teria sido assinado pelo prefeito anterior - Nelson Ferreira Ramos, que não foi incluído
no polo passivo - não havendo qualquer delimitação das circunstâncias da participação dos
investigados.
Além disso, o candidato GENILSON já havia concorrido nas eleições de 2020 pelo mesmo partido
dos investigados - PSD, não havendo razão plausível para que oferecessem vantagem financeira
em troca de apoio político, se o suposto beneficiário já compunha a base política dos próprios
investigados.
Em segundo plano, vislumbra-se a ilicitude das provas produzidas, não incidindo a exceção do
Tema 979, do STF, que assim prevê:
A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental feita sem o conhecimento de
um dos interlocutores e sem autorização judicial ocorre na hipótese de registro de
fato ocorrido em local público desprovido de qualquer controle de acesso, pois,
nesse caso, não há violação da intimidade ou quebra da expectativa de
privacidade.
No caso em espécie, embora a primeira gravação tenha ocorrido na rua e a segunda em um

Num. 44454142 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416392440200000043397859
Número do documento: 25040416392440200000043397859
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:23:11
posto de gasolina, vê-se que as gravações ocorreram em áreas isoladas, próximas ao veículo de
Claudemir, investigante, sem a presença de terceiros, gerando uma expectativa de privacidade
sobre o que era falado.
Nesse contexto, entende-se que as gravações são clandestinas e violam o art. 5º, X, da
Constituição Federal.
Em terceiro plano, ainda que as gravações fossem legítimas, o que se argumenta por hipótese,
efetivamente estão desacompanhadas de provas que lhes deem sustentação.
Os documentos juntados pelos investigantes consistentes em santinho de Genilson,
apresentação de captura de imagem de satélite do local de construção do barracão, juntada de
fotografias de alicerces de construção e prova cópia digital do jornal "Folha Extra", edição 3153
de 02/08/2024 apenas atestam que GENILSON concorreu como vereador nas eleições de 2024 e
que há um barracão em construção em Sengés.
Todavia, essas provas não têm o condão de demonstrar que houve a oferta do barracão a
GENILSON em troca de apoio político nas eleições de 2024.
Neste ponto ressalto a posição da Procuradoria Regional Eleitoral que destacou que:
Em verdade, no curso do vídeo, Genilson apenas relata que o imóvel já havia sido
prometido e que ninguém lhe disse expressamente que era necessário apoiar os
candidatos à reeleição para obter tal benesse, mas que esta foi a impressão
pessoal do declarante.
Ou seja, o próprio declarante reitera que ninguém lhe disse que a oferta do barracão era
condicionada à concessão de apoio político, mas que ele entendeu que seria, no entanto, trata-se
de uma interpretação subjetiva.
Nesse contexto, o que se tem são apenas as gravações- cuja validade é questionável - e a prova
testemunhal referente à oitiva apenas do próprio GENILSON, que caso fosse prestar depoimento
em juízo poderia ratificar o que constava nos vídeos. Porém a oitiva de uma única testemunha
não é suficiente para embasar uma condenação em ação de investigação judicial eleitoral, a teor
do art. 368-A, do Código Eleitoral, que possui a seguinte redação:
Art. 368-A. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos
processos que possam levar à perda do mandato.
No caso, os recorrentes deveriam ter ajuizado a ação com documentos que pudessem atestar a
vinculação do barracão à figura dos investigados ou até mesmo requerer a inclusão de mais
testemunhas do fato, mas o requerimento de oitiva de apenas uma única testemunha, derivada
de uma prova ilícita inviabiliza a continuidade da lide.
Por fim e o argumento mais importante ao reconhecimento da impossibilidade de prosseguimento
do feito refere-se à suposta data da conduta ilícita.
Segundo entendimento da Corte Superior, "A configuração da captação ilícita ocorre com a

Num. 44454142 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416392440200000043397859
Número do documento: 25040416392440200000043397859
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:23:11
presença dos seguintes elementos: (a) prática de qualquer das condutas previstas no art. 41-A da
Lei das Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos fatos entre a
data do registro de candidatura e a eleição; (d) participação, direta ou indireta, do candidato
beneficiado ou sua concordância ou conhecimento dos fatos que caracterizam o ilícito" (TSE -
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060016273, Acórdão, Min. André Mendonça).
Dessa forma, com fundamento na orientação do C. TSE extrai-se o só esse fundamento já
justifica a impossibilidade de prosseguimento da demanda.
Isso porque mesmo que houvesse individualização correta das condutas e que os fatos narrados
na exordial e as provas apresentadas fossem suficientes para prosseguimento do feito, não se
pode falar em abuso de poder político ou captação ilícita do sufrágio na ocasião, já que o bem
supostamente foi cedido ao candidato GENILSON em 23 de novembro de 2023, muito antes da
disputa eleitoral de 2024.
Conforme leciona Rodrigo Lopes Zilio para configurar a captação ilícita do sufrágio são
necessários o preenchimento de alguns requisitos, dentre eles, é essencial que a conduta seja
realizada durante o período eleitoral:
(a) capitulação expressa da conduta no tipo legal descrito no art. 41-A da Lei nº
9.504/1997; (b) realização da conduta no período eleitoral; (c) prática da
conduta com o especial fim de agir, consubstanciado na vontade de obter o voto do
eleitor ou de grupo determinado ou determinável de eleitores; (d) existência de
conjunto probatório robusto acerca da demonstração do ilícito, considerada a
severa penalidade de cassação do registro ou diploma" (ROEl nº 0603024-56/DF-j.
27.08.2020- DJe 26.10.2020). Em síntese, pois, a captação ilícita de sufrágio se
configura quando presentes os seguintes elementos: i) a prática de uma conduta
(doar, prometer, etc.); ii) a existência de uma pessoa física (o eleitor); iii) o resultado
a que se propõe o agente (o fim de obter voto); iv) o período temporal específico (o
ilícito ocorre desde o pedido de registro até o dia da eleição)
Na espécie, ainda que o barracão tivesse sido oferecido ao candidato, essa vantagem teria
ocorrido em 23/11/2023, muito antes do período eleitoral, afastando-se a possibilidade de
configuração de captação ilícita de sufrágio e de abuso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por
COMISSÃO PROVISÓRIO DO AVANTE - SENGÉS/PR para manter a sentença que indeferiu a
petição inicial da investigação judicial eleitoral proposta, extinguindo o feito sem resolução do
mérito.
É como voto.

Num. 44454142 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416392440200000043397859
Número do documento: 25040416392440200000043397859
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:23:11
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600319-58.2024.6.16.0054 - Sengés - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTE: AVANTE - SENGES - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE:
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623, ISABELLE MURARO GONCALVES - PR82313,
DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A - RECORRIDOS: GERSON NUNES DA SILVA, JOELI
TIMOTEO RIBEIRO, ELEICAO 2024 GERSON NUNES DA SILVA PREFEITO, ELEICAO 2024 JOELI
TIMOTEO
RIBEIRO
VICE-PREFEITO
-
RECORRIDA:
SENGÉS
SEMPRE
EM
FRENTE
[PSD/PSB/REPUBLICANOS/PL/UNIÃO/NOVO/PODE]
-
SENGÉS
-
PR -
Advogados
dos RECORRIDOS: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, EDMAR ROBSON DE SOUZA - SP303715.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.04.2025